Tribunal: TJMT
Processo: 0006068-27.2018.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006068-27.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROMARIO JOAO DA SILVA - CPF: 750.460.161-68 (AGRAVANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA SILVA (AGRAVANTE), ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA (AGRAVANTE), ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA - CPF: 015.684.281-54 (AGRAVANTE), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (AGRAVANTE), SANDRA GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 544.874.201-72 (VÍTIMA), PAULO SERGIO FIALKA (VÍTIMA), ERICA CAROLINE RODRIGUES DE BARROS - CPF: 025.588.921-69 (VÍTIMA), Junior Calisto dos Santos (ASSISTENTE), Ofrisiana Souza de Alcântara (ASSISTENTE), Larissa Correa Belizário (ASSISTENTE), Silvana Auxiliadora Soares (ASSISTENTE), Cristiane Aparecida da Silva (ASSISTENTE), SILVANI AUXILIADORA SOARES - CPF: 801.725.391-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO FIALKA - CPF: 905.592.079-72 (VÍTIMA), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), ROMARIO JOAO DA SILVA - CPF: 750.460.161-68 (REU), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (REU), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV e LVI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. TEMA 660 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega
violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, sob assertivas relacionadas à violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3.
Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º
inciso LV
; Jurisprudência relevante citada:
ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
0006068-27.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: RONALDO JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
RONALDO JOSÉ DA SILVA

contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Tema 660/STF).

Alega o agravante, em síntese,
a “ofensa direta aos dispositivos constitucionais, da inexistência de reexame fático e da não incidência do Tema 660 do STF no caso concreto.”

Recurso tempestivo (id. 278520372).

Contrarrazões foram apresentadas nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que, no tocante a negativa de seguimento, foi proferida com os seguintes fundamentos:

“Do Recurso Extraordinário de Ronaldo José da Silva:

Vistos.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RONALDO JOSÉ DA SILVA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 1.029 do Código de Processo Civil contra acórdão de id 249595677.

A parte Recorrente sustenta ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, alegando nulidade do reconhecimento pessoal.

Recurso tempestivo (id 262312790).

Contrarrazões no id 259190657.

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral. Tema 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, sob assertivas relacionada a ilicitude das provas acostadas aos autos, violando assim, o princípio do devido processo legal.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E
LV
, da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.

Nesse particular, é o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso.”

Assim, ante a manifestação da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto à ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025